Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701748-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE AGRAVADO: SERGIO LUIZ CRISPIM DA SILVA D E S P A C H O A agravante pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Contudo, de acordo com o enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Em sendo assim, intime-se a parte agravante para juntar referida comprovação ou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, bem como para se manifestar sobre possível preclusão das alegações trazidas neste recurso, nos termos do art. 10, c/c 932, parágrafo único, do novo CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2020.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator